Tribunal: TJDFT
Processo: 0742331-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JORGE HUMBERTO MARTINS LISBOA em vista da r. decisão que, em cumprimento de sentença apresentado em desfavor de DAILTON RIBEIRO DA COSTA, indeferiu o pedido de penhora de salário do executado. Aduz o Agravante que é aplicável a mitigação da regra da impenhorabilidade salarial, uma vez que, pelo princípio da efetividade da execução, o Juiz deve envidar todos os esforços possíveis na busca da satisfação do débito. Pugna pela concessão de antecipação de tutela recursal para que seja determinada a penhora de 30% do salário do devedor e, no mérito, pela reforma da decisão agravada. Em síntese, é o relatório. Decido. No caso em tela, a um primeiro e provisório exame, considero que a matéria arguida não apresenta situação de urgência ou possibilidade de perecimento de direito enquanto aguarda o agravante a regular tramitação do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo e. Colegiado, de onde resulta, pelo menos em princípio, a falta do requisito do periculum in mora, na medida que se trata de débito datado de 2023. Ademais, em princípio salários são impenhoráveis para pagamento de quirógrafos comuns como proteção à dignidade e sobrevivência do devedor e de seus dependentes. O Eg. Superior Tribunal de Justiça considerou relativizada a regra da impenhorabilidade de subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, etc para pagamento de quirógrafos comuns (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023), todavia, impôs algumas condicionantes importantes para garantia da subsistência do devedor, de seus familiares e dependentes. As condicionantes fixadas pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça são: 1) a comprovação de que não existem outros bens do devedor (móveis, imóveis ou outros de qualquer natureza, inclusive obtenção autorizada de informações do Imposto de Renda); 2) que o valor da penhora preserve o suficiente para garantir a subsistência do devedor e de seus familiares; 3) que seja analisado o impacto da penhora no caso concreto. No caso dos autos, por ora, o Recorrente igualmente não demonstrou o preenchimento destas condicionantes. Diante do exposto, indefiro a liminar. Intimem-se para contrarrazões. I. Comunique-se. Brasília, 18 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA RELATOR